Tribunal: TJMT
Processo: 1016287-95.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016287-95.2020.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO - CPF: 673.214.709-97 (APELANTE), JOSEMAR COCATTO - CPF: 840.529.881-91 (APELANTE), FELICIO ROMANO COCATO - CPF: 152.299.049-68 (APELANTE), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0001-57 (APELADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), DOSOLINA CESTARI COCATO - CPF: 002.078.941-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese, ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença anterior, o Juízo singular não tenha fixado o percentual dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% estabelecidos no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, tal fato, por si só, não inquina o cumprimento de sentença de nulidade, apto a ensejar a sua extinção, sem julgamento do mérito, como decidiu o Sentenciante.

2. Com efeito, como dito, a sentença exequenda condenou as partes reciprocamente a pagarem honorários advocatícios ao patrono da adversária, “pro rata”, na proporção de 40% a cargo dos executados/impugnantes e 60% a cargo da exequente/impugnada, tendo como base a quantidade de 11.031 sacas de soja, restando evidente o direito dos patronos ao recebimento dos aludidos honorários, ao menos, no mínimo legal permitido, qual seja, de 10% (dez por cento), razão pela qual entendo prematura a extinção tal como se dera.

3. Ora, não sendo possível o cumprimento de sentença, ante a inexistência do percentual a recair sobre o valor da condenação, de rigor que se proceda a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, a fim de se apurar o montante devido, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, mormente quando a medida não importará em prejuízo às partes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
PEDRO COCATTO FILHO, FELICIO ROMANO COCATO, JOSEMAR COCATTO
e
MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO,
visando reformar a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1016287-95.2020.8.11.0015, proposto em face de
AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA
., julgou extinto o presente processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC (ID 209101208).

Irresignados, os exequentes/apelantes aduzem, em suma, que se sagraram vencedores na Impugnação ao Cumprimento de Sentença de nº. 0002569-58.2014.811.0015, momento em que, após o acolhimento dos Embargos de Declaração, a ora executada/apelada foi condenada em honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 60% (sessenta por cento), tendo como base a quantidade de 11.031 (onze mil e trinta e uma) sacas de soja, decisão contra a qual nenhuma das partes apresentou recurso, de modo que o “quantum” relativo aos honorários advocatícios devidos pela executada/apelada está acobertado pela preclusão consumativa.

Sustentam que entender que o título judicial carece de liquidez, ofende o princípio da segurança jurídica.

Defendem que mesmo as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa.

Mencionam que a fixação da verba honorária no percentual de 60% (sessenta por cento) de 11.031 (onze mil e trinta e uma) sacas de soja, quantidade esta que o Juiz de 1º Grau entendeu como sendo o patamar para fixação dos honorários advocatícios, poderia, quando muito, retratar um erro de julgamento, mas não um erro material, não podendo ser revisto em decorrência da coisa julgada.

Enfatizam que se o Sentenciante reconheceu a existência de erro material, deveria então corrigi-lo e fixar a porcentagem dos honorários advocatícios sucumbenciais do processo originário o que, via de consequência, não ensejaria na extinção do feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC (ID 209101217).

A executada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 209101219).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FLAVIANO KLEBE
R
TAQUES
FIGUEIREDO
, OAB/MT
7348
/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de cumprimento de sentença que Pedro
Cocatto
Filho, Maria de Fátima Prece
Cocatto
, Josemar
Cocatto
e Felício Romano
Cocatto
movem em face de
Agroinsumos
Comercial Agrícola Ltda. visando o recebimento de 6.618 sacas de soja, tendo em conta que a sentença exequenda assim determinou:
“Condeno as partes reciprocamente a pagarem honorários advocatícios ao patrono da adversária, pro rata, na proporção de 40% a cargo dos executados/impugnantes e 60% a cargo da exequente/impugnada, tendo como base a quantidade de 11.031 sacas de soja”
.

Por sua vez, a executada
Agroinsumos
Comercial Agrícola Ltda. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença defendendo: a) que a sentença exequenda possui erro material de cálculo, pois o débito executado era de 22.231 sacas de soja e que foi reduzido para 17.248 sacas de soja, inexistindo a diferença apontada na sentença exequenda de 11.031 sacas de soja; b) a sentença exequenda é ilíquida, pois apenas estabeleceu a distribuição dos honorários sucumbenciais, na proporção de cada parte e a respectiva base de cálculo (11.031 sacas), contudo não fixou o percentual de honorários advocatícios conforme determina o art. 85 do CPC.

Depois do trâmite regular do processo, o Sentenciante julgou extinto o presente processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC (ID 209101208).

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que não andou bem o Sentenciante.

Isso porque, em que pese, ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença anterior, o Juízo singular não tenha fixado o percentual dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% estabelecidos no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, tal fato, por si só, não inquina o cumprimento de sentença de nulidade, apto a ensejar a sua extinção, sem julgamento do mérito, como decidiu o Sentenciante.

Com efeito, como dito, a sentença exequenda condenou as partes reciprocamente a pagarem honorários advocatícios ao patrono da adversária, “pro rata”, na proporção de 40% a cargo dos executados/impugnantes e 60% a cargo da exequente/impugnada, tendo como base a quantidade de 11.031 sacas de soja, restando evidente o direito dos patronos ao recebimento dos aludidos honorários, ao menos, no mínimo legal permitido, qual seja, de 10% (dez por cento), razão pela qual entendo prematura a extinção tal como se dera.

Ora, não sendo possível o cumprimento de sentença, ante a inexistência do percentual a recair sobre o valor da condenação, de rigor que se proceda a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, a fim de se apurar o montante devido, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, mormente quando a medida não importará em prejuízo às partes.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF NULIDADE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso, revela-se perfeitamente possível que, em vez da extinção do feito, se proceda à conversão do cumprimento de sentença em liquidação, medida que além de não implicar prejuízo concreto às partes vai ao encontro dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processuais
. 2. Inexistente a comprovação de prejuízo concreto decorrente da irregularidade na publicação da intimação, não há falar-se em nulidade, notadamente no caso em apreço, em que o

cumprimento de sentença foi convertido em liquidação e o primeiro ato judicial desta fase determinou que as publicações sejam efetuadas em nome do advogado substabelecido. 3. Decisão agrava mantida.
(STJ -
AResp
n.º 1.553.055-MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
14/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. ADEQUAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO QUE APUROU O "QUANTUM DEBEATUR". NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEPENDE DE LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO DE CLASSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MULTA DECENDIAL. AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO SEM ESSA PENALIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. 2.
Pendente a apuração do valor da condenação, é possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação quando não constatado prejuízo às partes
. 3. Havendo pronunciamento judicial afastando condenação à penalidade, ela deve ser excluída do cálculo, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos artigo 508 do CPC.
(TJSP
- Agravo
de Instrumento 2310383-27.2023.8.26.0000; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024).

Apelação cível. Ação de arbitramento de aluguel a título de indenização pelo uso exclusivo de coisa comum. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 924, I DO CPC), arbitrados honorários advocatícios de sucumbência. Preliminares. Rejeição. Ausência de preparo recursal e impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita aos exequentes. Benefícios da justiça gratuita indeferidos, oportunidade em que foi concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal. Argumentos lançados em contrarrazões acolhidos para não conceder aos ora apelantes os benefícios da justiça gratuita. Deferimento do pedido de parcelamento do valor do preparo. Caso em que não há que se falar na ausência de preparo recursal. MÉRITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DE ECONOMIA, CELERIDADE PROCESSUAIS E DA EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE SERÁ OBSERVADO.
Conversão é medida que claramente atenta para a instrumentalidade das formas, propiciando que seja alcançado, de forma mais rápida, o justo resultado do processo
. Honorários advocatícios. Arbitramento excluído.
Necessidade da prévia liquidação antes de se iniciar o cumprimento de sentença. Mera conversão do cumprimento de sentença para possibilitar a prévia determinação do valor devido
. Litigância de má fé. Exequentes não agiram de forma a ensejar a aplicação das penalidades. Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso provido
. (TJSP - Apelação Cível 0001251-59.2020.8.26.0323; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2022; Data de Registro: 03/05/2022).

Assim, cabe o Juízo singular suprir a omissão existente na sentença, arbitrando o percentual dos honorários a ser perseguido pelas partes, observando-se o disposto no §2º, do art. 85, do CPC.

E, após a liquidação da sentença, com a definição do “quantum”, deve o devedor ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC se inicia o cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

a fim de anular a sentença, afastando a extinção da ação, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a conversão

do cumprimento de sentença em liquidação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Se bem
apreendi
,
o juiz na
ação
originária
,

sentenci
ou

que

os honorários seriam
40%
a cargo dos executados/impugnantes
e
60
%
a cargo da exequente/impugnada

a ser aplicado
com
base
em
11.031 (onze mil e trinta e uma) sacas de soja
,
mas esse
percentual
s
e destinou apenas aos honorários advocatícios de sucumbência

e
não quanto aos

honorários
advocatícios
em si
.

A
relatora

está

provendo o recurso para que resolva essa omissão
na origem
e
a
pli
que
se

10
%
ou 20%
.

Te
mos
duas alternativas
,
aplicar
nesta instância
ou
determinar que
o juiz apli
que
na origem
, e
ntendo ser
correto o

entendimento

da relatora,
porque
realmente ficou

incompreensível.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Des. Guiomar,

N
ão posso su
prir instância
, na minha compreensão.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

S
im
,
mas o juiz extinguiu
sem
a
resolução do mérito.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Podemos devolver para corrigir, mas n
ão posso analisar o valor se
o juiz
não

fix
ou
,

ele

tem que arbitrar
.

V O T O
(CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

A
companh
o o voto da
relatora
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para fazer essa análise.

EM
08

DE

MAIO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 15 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024